Tribunal: STF
Processo: RHC 249375
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 952.540/SP (eDOC. 15).



    Busca, em suma, a concessão da ordem para absolver o paciente, sob o argumento de que “uma condenação com base apenas em um suposto ‘contato visual’ é frágil, subjetiva e carece de provas concretas, em total desrespeito ao princípio da presunção de inocência”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC. 43):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATAQUE À DECISÃO MONOCRÁTICA. TENTATIVA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CF/1988. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO PERMITE A CONCLUSÃO SUGERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL, DE RITO CÉLERE E SUMÁRIO. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL EM SEDE DE MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, II, a, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ESTELIONATO E DE QUADRILHA OU BANDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. A pretensão punitiva estatal não foi atingida pelo prazo prescricional de quatro anos (art. 109, V, do Código Penal), considerada a interrupção do prazo pertinente provocada pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença condenatória. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC 123846, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.11.2014)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. 1. É firme a orientação da Corte no sentido de que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Como se não bastasse, o não exaurimento da instância antecedente com a não interposição de agravo regimental e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do recurso como habeas corpus substitutivo, na linha de precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar uma concessão de ordem ex officio. 4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 6. Recurso ordinário do qual não se conhece. (RHC 144668, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Nessa linha: 



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    Ademais, esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental, bem como funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente